Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730626-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo M.P.D.F.T. contra a decisão do Juízo da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de renovação de Medidas Protetivas de Urgência. Conforme determinado na decisão de ID no 39330838, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador